Tribunal: TJDFT
Processo: 0724884-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VEÍCULO. VENDA A NON DOMINO. INEXISTÊNCIA. INTERMEDIAÇÃO PELO FILHO DO PROPRIETÁRIO. AUTORIZAÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. ADQUIRENTE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA. VALORES COMPATÍVEIS COM O MERCADO.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. De acordo com a doutrina abalizada sobre o instituto da representação/procuração aparente, tem-se que terceiro se encontra em situação cujo intermediário comporta-se como representante dos interesses do representado, uma vez que este, ainda que não formalmente, mas comportamental, externa as características de tê-lo feito. É dizer, apesar de inexistir mandato ou procuração, a situação apresenta-se de forma aparente, ensejando a caracterização da representação.
3. Inviável a pretensão de reparação por danos materiais, tampouco é possível concluir a configuração de venda a non domino, quando o proprietário do veículo tinha plena ciência de que seu filho anunciou o seu carro em site de vendas, em prol dos seus interesses, e que o adquirente entrou em contato com o descendente, que tinha posse do bem, tendo o genitor consentido com as tratativas diretamente com o filho, culminando com a celebração do pacto de compra e venda, tendo em vista que a adquirente agiu de boa-fé, confiando na anuência concedida pelo próprio proprietário do veículo, que é genitor do intermediador.
4. Recurso não provido.